Tribunal: STF
Processo: RE 220280
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. Tratando-se de decisão interlocutória, ou seja, que
haja dirimido controvérsia sobre legitimação, incabível é o recurso
extraordinário podendo a matéria vir a ser versada quando da
manifestação de inconformismo em tal via, relativamente ao
julgamento da causa.